Tribunal: TJSP
Processo: 1003662-33.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Ação regressiva. Município que pretende a condenação da Fazenda Estadual ao ressarcimento de 50% dos gastos relativos ao cumprimento de ordem judicial com determinação para fornecimento de medicamento. Descabimento diante da tese fixada pelo STF no Tema no 793 (RE no 855.178) e das regras de competência dos entes públicos assinaladas pelos artigos 16, 17 e 18 da Lei no 8080/90. Improcedência da

Ementa:
Ação regressiva. Município que pretende a condenação da Fazenda Estadual ao ressarcimento de 50% dos gastos relativos ao cumprimento de ordem judicial com determinação para fornecimento de medicamento. Descabimento diante da tese fixada pelo STF no Tema no 793 (RE no 855.178) e das regras de competência dos entes públicos assinaladas pelos artigos 16, 17 e 18 da Lei no 8080/90. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.